Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-50.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800885-50.2022.8.14.0064

APELANTE: PEDRO MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEGUNDO GRAU. CUSTAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o recorrente pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. Defesa requer a anulação do veredicto, alegando ser manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Subsidiariamente, busca a redução da pena para o mínimo legal e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se a (i) verificar se o veredicto condenatório do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, possibilitando sua anulação; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte; (iii) avaliar eventual excesso na fixação da pena; e (iv) examinar o pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A soberania dos veredictos impede a revisão da decisão do Júri, salvo se manifestamente dissociada das provas constantes dos autos, o que não se verifica no caso concreto. A condenação encontra respaldo em depoimentos testemunhais e provas materiais que demonstram a intenção homicida do réu.

5. A alegação de ausência de
animus necandi
não prospera, pois a dinâmica dos fatos, incluindo o uso de arma branca e a escolha de região letal do corpo para o golpe, reforça o dolo homicida.

6. O pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte mostra-se inviável, uma vez que os jurados acolheram a tese acusatória baseada em elementos concretos do caso.

7. A pena foi corretamente fixada, com aumento justificado pela valoração negativa de circunstâncias do art. 59 do Código Penal, notadamente os motivos e as circunstâncias do crime, sendo inviável a readequação da dosimetria em segundo grau.

8. A isenção de custas processuais não pode ser concedida neste momento, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual suspensão da exigibilidade conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, não sendo esse o caso quando há elementos probatórios aptos a fundamentá-la. 2. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte exige a ausência de dolo no resultado morte, o que não se verifica quando o réu desferiu golpe fatal com arma branca em região vital da vítima. 3. A majoração da pena com fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente justificadas atende ao disposto no art. 59 do Código Penal. 4. A suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 121, caput; CPP, art. 593, III, "d"; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 07/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/03/2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PEDRO MARTINS DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Colendo Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com conseguinte determinação da reprimenda de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (detração).

Narra a
prefacial acusatória
(ID 20822081) que no dia 11/12/20222, por volta das 12h30min, na Vila de Fernandes Belo, no Município de Viseu/PA, o apelante em comento, agindo com manifesta intenção homicida, desferiu golpes de arma branca em WESLLEN DE CASSIO RIBEIRO TAVARES, provocando-lhe ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Em
razões recursais
(ID 20822199), pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em virtude da aventada ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu, que teria atingido a vítima com único golpe.

Por derradeiro, caso a sentença seja mantida a condenação, que seja revista a dosimetria da pena, conduzindo-a para o mínimo legal, diante da avaliação genérica das vetoriais do art. 59, do CPB.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com isenção ao réu do recolhimento das custas processuais.

Em
contrarrazões
(ID 20822204), o digno representante do
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, diante da inexistência de amparo legal, a fim de que seja mantida a condenação em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o
Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida em sua integridade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Da aventada sentença contrária às provas dos autos. Desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte:

Pugna a defesa pela desconstituição do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, uma vez que manifestamente contrário à prova dos autos, com a consequente desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, em virtude da aventada ausência de
animus necandi
na ação perpetrada pelo réu, que teria atingido a vítima com único golpe e, após, deixado o local.

Registre-se, antes de tudo, que, nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, como na hipótese em voga, a decisão deste é soberana, de forma que ao Tribunal revisor cabe, sob a alegação de decisão manifestamente contrária a prova dos autos, promover apenas a anulação da decisão e determinar a realização de um novo julgamento, se não houver prova nos autos a amparar a conclusão dos jurados.

Analisando-se todo o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que não merece acolhida o inconformismo do apelante, pois distancia-se sobremaneira do que foi carreado aos autos, constituindo-se como irreparável a soberana decisão do Conselho de Sentença, por estar a mesma baseada nas provas testemunhais e materiais constantes dos autos, restando perfeitamente comprovadas a autoria e materialidade do delito.

A
materialidade
do crime previsto no
art. 121,
caput
, do CPB,
tendo como vítima Wesllen Cássio R. Tavares, encontra-se demonstrada por intermédio do Documento Hospitalar de Evolução Multiprofissional, à ID 20822007, pág. 37-40; do Relatório de Missão ao local do crime, à ID 20822009; e, do Laudo de Necropsia Médico-Legal n.º 2023.07.000231-TAN/Declaração de Óbito n.º 336688695, à ID 20822137, que atesta como causa da morte da vítima
“ferimento corto-contuso no tórax, hemorragia maciça no tórax, choque hipovolêmico”
.

No tocante à autoria delitiva, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada em vastos e seguros elementos de prova.

A testemunha
Núbia Carolina Ribeiro Tavares,
irmã da vítima, relata que teve um relacionamento amoroso de aproximadamente um ano com o acusado, mas já estavam separados quando o crime ocorreu. O acusado não aceitava o término e, um dia antes dos fatos, foi à sua casa insistir na reconciliação. No dia seguinte, retornou armado com uma faca e exigiu R$ 200,00, valor que havia lhe dado espontaneamente no passado. Ao tentar agredi-la, sua mãe interveio, mas foi empurrada e lesionada no rosto. O irmão, ao ouvir o barulho, acordou e tentou expulsar o acusado. Durante a confusão, a vítima escorregou na calçada, momento em que o acusado aproveitou sua vulnerabilidade e desferiu um golpe fatal de faca por trás. Após o crime, o acusado pegou sua sandália e fugiu, rindo da situação. Núbia também mencionou que o acusado era agressivo e já havia lhe ameaçado e agredido anteriormente. A vítima tinha 17 anos na época dos fatos.

Não destoam as declarações de
Maria Isabel Brito Ribeiro,
mãe da vítima, ao relatar que estava na área de sua residência quando viu o acusado chegar. Sua filha se refugiou na cozinha, e, ao verificar as panelas no fogo, testemunhou o acusado sacando uma faca da cintura e avançando contra Núbia. Tentou segurá-lo, mas foi empurrada ao chão repetidas vezes, sofrendo um ferimento no rosto. O barulho das panelas acordou seu filho, que tentou retirar o acusado da casa. Ao sair, a vítima escorregou e caiu, momento em que o acusado se aproveitou da situação e desferiu uma facada fatal. Maria Isabel acolheu seu filho ferido no colo e viu o acusado rir antes de fugir. Afirmou que ele não aceitava o término do relacionamento com sua filha.

Em absoluta convergência, cite-se, ainda, o depoimento de
Edivaldo Barros Pereira,
vizinho da vítima,

o qual relata que, um dia antes do crime, viu o acusado procurar pela irmã da vítima na residência da família. No dia do fato, ouviu uma confusão na casa dos vizinhos e, ao sair para verificar, testemunhou o acusado deixando o local, seguido pela vítima. O acusado portava uma faca, e a vítima, ao escorregar e cair, foi golpeada no peito. Em seguida, o acusado pegou sua sandália e fugiu, rindo da vítima. Informou não conhecer detalhes do relacionamento do acusado com a irmã da vítima nem sua conduta social.

Portanto, a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte não merece prosperar. O
animus necandi
(intenção de matar) resta evidenciado pelo contexto fático, em que o recorrente se dirigiu até a residência da ex-companheira armado com uma faca, demonstrando premeditação. Ademais, o fato de ter aguardado o momento de vulnerabilidade da vítima para desferir o golpe letal reforça o dolo homicida.

As testemunhas foram categóricas em afirmar que o apelante não apenas atacou a vítima de forma deliberada, mas também demonstrou frieza ao fugir do local, chegando inclusive a sorrir diante da situação. Tal comportamento é incompatível com a alegação de que a intenção era apenas lesionar, reforçando a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, afastando a ideia de um resultado meramente culposo ou preterdoloso.

Dessarte, o crime de lesão corporal seguida de morte exige que o agente tenha
dolo na lesão corporal
e apenas
culpa no resultado morte
. No presente caso, os depoimentos das testemunhas demonstram que o acusado
agiu com dolo direto ou, ao menos, com dolo eventual para o resultado morte
, não se limitando a um comportamento que visasse apenas causar lesões.

O dolo homicida do acusado é evidente no fato de que ele
não apenas investiu contra a vítima caída, mas também escolheu uma região letal para o golpe (região toráxica), demonstrando consciência e intenção de matar
. O emprego da faca contra uma vítima em posição de vulnerabilidade evidencia
dolo direto ou eventual
, afastando a tese de que ele pretendia apenas causar lesões.

Além disso, os depoimentos também indicam um histórico de agressividade do acusado, que
não aceitava o fim do relacionamento e já havia ameaçado e agredido a irmã da vítima anteriormente
. Esse contexto demonstra que o crime não decorreu de um desentendimento isolado, mas sim de
uma conduta premeditada e violenta
, reforçando o
animus necandi
.

Há, portanto, lastro probatório suficiente à tese de homicídio praticado pelo apelante. As duas versões do crime, apresentadas pela defesa e pela acusação, foram submetidas ao julgamento pelo Júri Popular, tendo este acolhido a solução que pareça mais adequada, ainda que esta não possa ser entendida como a melhor ou mais justa decisão para a defesa.

Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos é que pode ser invalidada, não havendo que se falar, no caso em análise, em decisão arbitrária ou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual.

Portanto, não há guarida para o argumento do apelante de que o Conselho de Sentença decidiu em desacordo com as provas dos autos, já que o
decisum
foi proferido dentro da íntima convicção ínsita ao julgador popular, porém com lastro nas provas técnicas e testemunhais dos autos constantes, como visto acima, não havendo que se falar em anulação da decisão, sob pena de grave afronta ao preceito constitucional da soberania dos veredictos (Art. 5º, Inciso XXXVIII, a CF/88).

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie"
(AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019).

3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular.

(STJ, REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020)" (grifei)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 381, III, DO CPP NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Inexiste contrariedade ao art. 381, III do Código de Processo Penal, já que o Tribunal de origem, ao enfrentar o argumento da defesa, concluiu que o Tribunal do Júri acolheu uma das versões apresentadas em plenário e que essa versão encontra respaldo nas provas produzidas, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. (...)

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 1426706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019)" (grifei)

No caso de processo vinculado ao rito do Tribunal do Júri, as provas são dirigidas a juízes leigos, os quais julgam através de suas consciências, de acordo com suas íntimas convicções, diante do que lhes foi dado a conhecer (acesso ao conteúdo completo dos autos) e exaustivamente debatido no plenário do Júri, repita-se,
sem necessidade de fundamentar suas decisões.
Têm eles uma liberdade maior do que o magistrado togado na valoração probatória. À evidência, a decisão deverá estar amparada pela prova dos autos, não importa onde colhida.

Por tudo dito anteriormente, não se deve proceder qualquer tipo de desclassificação ao crime em tela, devendo-se, portanto, reverenciar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, mantendo-se a capitulação penal outrora fundamentada.

2. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Por derradeiro, caso a sentença seja mantida a condenação, que seja revista a dosimetria da pena, conduzindo-a para o mínimo legal, diante da avaliação genérica das vetoriais do art. 59, do CPB.

O Magistrado singular, ao proceder no cálculo penalógico, assim consigna:

“Circunstâncias judiciais:

Culpabilidade, censurabilidade normal;

Antecedentes, não há antecedentes, pois não foi condenado com trânsito em julgado;

Conduta social, não se pode atribuir uma má conduta social pelos relatos dos autos;

Personalidade do agente, não há dados para aferir a personalidade do agente;

Motivos, por não aceitar o término da relação, devendo ser valorado negativamente;

Circunstâncias, segundo depoimento das testemunhas, riu da vítima após o golpe devendo ser valorado negativamente;

Consequências do crime, não se verifica consequências que não sejam as decorrentes do próprio tipo penal;

Comportamento da vítima, não contribuiu para o crime.

Havendo 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumentando 1 ano e 9 meses por circunstância, aumento a pena-base em 03 anos e 6 meses por circunstância, fixo-a pena
09 anos e 06 meses de reclusão.

Não há circunstâncias agravantes, nem atenuante.

Não há causas de aumento ou diminuição.

Não havendo mais elementos que possam influenciar na pena do crime de homicídio, torno-a definitiva em 9 anos e 6 meses de reclusão.

Aplico a detração para fins de regime de cumprimento de pena, chegando à pena de 7 anos, 11 meses e 13 dias e fixo o regime inicial de cumprimento da pena é no semiaberto, na forma do art. 33, §2º, ‘b’, CP.”
(grifei)

Com efeito, a sentença proferida pelo Juízo
majorou corretamente a pena-base
com fundamento na análise negativa de
duas circunstâncias judiciais
previstas no artigo
59 do Código Penal
, a saber:
motivos e circunstâncias do crime
. O critério adotado para o aumento da pena (1 ano e 9 meses por circunstância) segue um parâmetro proporcional e justificado à luz da gravidade concreta dos fatos.

O homicídio foi motivado pela não aceitação do término do relacionamento com a irmã do ofendido, o qual apenas tentou proteger sua família, afugentando o réu do local. Esse tipo de motivação é extremamente
reprovável
, pois demonstra
um comportamento possessivo e autoritário
, incompatível com qualquer justificativa plausível.

Lado outro, as testemunhas são uníssonas em relatar que o acusado
riu da vítima logo após o golpe fatal
, evidenciando
frieza e menosprezo pela vida humana
. Esse comportamento revela
maior grau de reprovabilidade na conduta do agente
, justificando a exasperação da pena. Por certo,
a frieza e o deboche do agente após a prática do crime configuram circunstância judicial negativa passível de recrusdecimento da pena-base

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

3. Da justiça gratuita:

Pleiteia a Defesa a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita.

Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nos casos em que o réu é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025